Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-64.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005443-64.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA ROSANA SPEISS FERREIRA - CPF: 750.320.909-72 (APELADO), EMANUELLY SPEISS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 029.943.911-98 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0056-38 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA OPERADORA - FALHA NO DEVER DE INFORMAR – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEFÔNICA BRASIL
S/A,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por CLÁUDIA ROSANA SPEISS FERREIRA, julgou-a procedente, declarou inexistente o débito
sub judice
, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, da decisão, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A empresa apelante alega que não cometeu ilícito pois o ato de promover a migração de plano promocional ofertado para outro disponível se deu em razão da inércia da consumidora. Aduz que a parte autora nunca entrou em contado com a operadora para informar qualquer deficiência no serviço prestado. Informa que cumpriu acordo firmado entre as partes. Entende
inexistente o seu dever de indenizar por dano moral. Assevera que o
quantum
indenizatório se configura exorbitante.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial e ou a minoração do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 16970525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CLÁUDIA ROSANA SPEISS FERREIRA
busca por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, reparação pela requerida em razão da cobrança indevida de serviços inexistentes em consequência de mudança unilateral de plano de telefonia. O juízo singular decidiu pela procedência do pleito (Num.16970514 – pág. 05/06).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais’ promovida por
CLAUDIA ROSANA SPEISS FERREIRA,
em desfavor de
VIVO S/A,
com qualificação nos autos, para o fim de declarar extintas as faturas ora impugnadas nestes autos (julho, agosto e setembro de 2016) e condená-la ao pagamento de R$8.500,00 (oito mil, quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros de mora (1% a.m. simples) correção monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material; ratifico os termos da liminar concedida às (fls.22/24 – correspondência ID 4643327). Condeno-a também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em (15%) quinze por cento sobre o valor da condenação.

A empresa apelante não se conforma. Alega que ao promover a migração de plano ofertado para outro disponível, não cometeu ato ilícito, em razão da inércia da consumidora visto que a parte autora nunca entrou em contado com a operadora para informar qualquer deficiência no serviço prestado. Afirma que cumpriu o acordo firmado entre as partes junto ao PROCON – Rondonópolis/MT e por isso, entende inexistente o seu dever de indenizar por dano moral, ainda mais em
quantum
indenizatório considerado exorbitante.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, diante da emissão de faturas por alteração unilateral de plano de telefonia na modalidade de controle para a de pós-paga, procurou administrativamente a empresa operadora de serviços de telefonia para a solução do problema noticiado, porém, sem sucesso (Num. 16971454 – pág. 01/02). Constata-se que a linha telefônica da autora restou bloqueada, conforme admissão da própria empresa prestadora de serviços (Num. 16971457 – pág. 02). O acordo realizado no PROCON – Rondonópolis/MT não foi cumprido pela parte requerida, conforme se depreende da necessidade de determinação judicial, em 20/01/2017
(Num. 16971472 – pág. 01).

O juízo singular, ao analisar o caso em tela, observou que a empresa requerida, ora apelante,
não provou a existência do seu crédito, ou seja, o perfeito atendimento da solicitação de cancelamento dos débitos ora impugnados, nem mesmo a ininterrupção da prestação do serviço, eis que os documentos de (fls.160/161 – correspondência ID 4964224, fls.03/04, os quais encontram-se ilegíveis); destoando do contexto da exordial, a ré alega que a autora não ficara sem o fornecimento do serviço, posto que, consoante informado pela autora em sua peça vestibular, requereu o cancelamento das cobranças indevidas após a alteração do plano de forma indevida e o restabelecimento do serviço de telefonia móvel, mais precisamente os protocolos sob nº20163460744183 (03.09.2016), nº20163460830297 (03.09.2016), nº20163464612418 (05.09.2016), nº20163464612418 (05.09.2016), nº20163470810700 (sem data) e nº201663504290405 (14.09.2016)
(Num. 16970514 – pág. 02).

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6, VIII, aplica-se
à empresa requerida, na imputação da incumbência de comprovar a excelência do serviço prestado. N
ão impugnou as assertivas da autora, ora apelada, de que as reclamações de ocorrência de falhas na prestação de serviços não foram atendidas.

O c. STJ já assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS).

Pelo disposto no art. 373, do CPC, verifica-se que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia, portanto, à apelante, juntar todos os documentos comprobatórios da prestação de serviços telefônicos á apelada.

Ora, sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Restou demonstrado nos autos que a autora, ora apelada, realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Na verdade, a empresa apelada não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, ora apelante, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a interrupção da prestação de serviços, bem como zelar por seu funcionamento nos termos contratados.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Cotejados os elementos trazidos ao feito, conclui-se que a empresa de serviços telefônicos requerida, ora apelante, expôs a consumidora autora, ora apelada, em razão de má prestação de serviços. D
eve responder pelo dano moral que causou.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Assim, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular para a compensação em razão dos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante.

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020